Tribunal: CARF
Processo: 15956.000389/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000389/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.164 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
SIMISA SIMIONI METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MULTA. NÃO APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. CFL 35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal
do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse
da mesma, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.005.263-3) para cobrança de multa
por ter a empresa deixado de prestar a Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização - CFL 35.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 45/49.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 71/74.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I/RJ
julgou-o procedente às fls. 113/117, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000389/2009-18
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.164 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000389/2009-18

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
Ementa:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Descumpre obrigação acessória a empresa que deixa de prestar informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da Receita Federal do Brasil, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 122/126.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de julgamento de impugnação em
10/9/10 – em uma sexta feira - (fl. 121) e apresentou seu recurso tempestivamente em 11/10/10
(fl. 122). Preenchido os demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Do mérito.
A partir do que se extrai do relatório fiscal, a multa foi aplicada em virtude de a
empresa ter deixado de prestar uma série de esclarecimentos ao autuante. Confira-se:
Consoante demonstra o Termo de Intimação no 07, a empresa foi intimada a apresentar
02 (duas) planilhas, em meio digital, sendo uma apontando os valores pagos às
Empresas Embarque Turismo Ltda e SP Eventos, com os nomes das pessoas que
motivaram as despesa, e outra atinente aos valores pagos e lançados na conta no
321060701, contendo as importâncias pagas através de cartões de crédito para os
segurados: Adelino Fortunato Simioni, Jose Luiz Aguiar, Antonio Carlos Balau, Edson
da Cunha Junqueira e Danilo Martinez Spanó.
Em 02 de outubro último a empresa apresentou planilha das despesas com cartões de
crédito e não informou a totalidade dos segurados favorecido (doc. Em anexo) o que
obrigou a Fiscalização a denominar os valores cujas pessoas não foram apontadas, como
Segurados Não Identificas e arbitrar em 8% a alíquota do Segurado.
Além de não ter prestado os esclarecimentos acima, a empresa também não atendeu ao
contido nos Termos de Intimações Fiscais N°s 09 e 10, tendo em vista que alegou não
ter os bilhetes de viagens solicitados, conforme carta explicativa da empresa.
A empresa também não prestou os esclarecimentos solicitados no Termo de Intimação
no 13, em virtude de ter deixado de explicar a finalidade das viagens de turismo, assim
como não esclareceu a despesa de viagem de turismo com a esposa do Diretor
Presidente, Sra. Carla Simioni.
Finalmente, mediante o Termo de Intimação Fiscal no 12 intimamos a empresa a
explicar a forma de aquisição, valor e nome do usuário. Em atendimento à intimação, a
empresa entregou em meio digital a planilha (doc. em anexo), que compunha a
intimação, de forma indefinida, uma vez que não indicou quem seriam os usuários dos
veículos. Nesta explicação a empresa se postou evasivamente ao dizer que eram
automóveis de utilização geral. Assim deixou de esclarecer quem seria o usuário dos
veículos de luxo, motivo pelo qual só poderíamos concluir que os citados automóveis
foram alugados para uso exclusivo do Diretor presidente.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.164 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000389/2009-18

De sua vez, a recorrente sustenta, em resumo, que as solicitações do autuante
seriam desarrazoadas, por exigir-lhe a apresentação de documentos não obrigatórios, mas apenas
adicionais a eles, além de exigir-lhe a produção de prova negativa que viesse a configurar a
prática de infrações tributárias.
Pois bem.
Com se extrai do relatório, da ação fiscal resultou a lavratura, dentre outros, dos
DEBCADS a seguir, cujos fatos geradores foram assim identificados pelo Fisco:
AI DEBCAD N°:37.005.269-2 Auto de Infração correspondente à parte da empresa
relativo aos pagamentos não tributados sobre os serviços contratados com a UNIMED-
Cooperativa de Trabalho Médico, à remuneração direta(vale transporte pago em folha
de pagamento e Pensões Alimentícias deduzidas indevidamente da base de cálculo) e
valores pagos indiretamente a diversos empregados e ao Diretor Presidente (Previdência
Privada, Cartões de Crédito, Viagens de Turismo, pagamento através de interposta
empresa para o diretor empregado José Luiz Aguiar, Veículos de Luxo colocados a
disposição do Diretor Presidente e o valor de viagem paga pela empresa a segurado não
identificado que foi considerado Contribuinte Individual Autônomo);
AI DEBCAD 37.005.268-4 Auto de Infração correspondente à contribuição dos
segurados não calculadas e não descontadas relativo à remuneração direta(vale
transporte pago em folha de pagamento e Pensões Alimentícias deduzidas
indevidamente da base de cálculo) e valores pagos indiretamente a empregados
qualificados como não identificados (Cartões de Crédito);
Note-se que os esclarecimentos e documentos requisitados pelo autuante guardam,
efetivamente, relação com os fatos geradores apurados, podendo-se destacar os pagamentos de
remuneração por meio de interposta pessoa, além de pagamentos de remuneração indireta a
diversos empregados a ao Diretor Presidente, o que demandaria, grosso modo, o detalhamento de
valores lançados em conta contábil (321060701) e a identificação dos beneficiários de forma a se
calcular as contribuições a cargo deles, observando-se o limite legal.
Com efeito, não vejo tratar-se de produção de prova negativa, tampouco
desarrazoada a considerar tais intimações dispensáveis ao caso, motivo pelo qual a manutenção
do lançamento é um imperativo.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 163
DF CARF MF
Original